Tribunal: STF
Processo: AI 317356
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: ICMS: momento da ocorrência do fato gerador e
recolhimento do imposto mediante guia especial, na entrada de
mercadoria importada do exterior.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da validade da
cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior, no
momento do desembaraço aduaneiro (RE 192.711, DJ 18.4.97) e do
recolhimento do imposto mediante guia especial (RE 195.663, Pleno,
3.12.97).